Tribunal: STJ
Processo: 1013234-73.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975765 - SP (2025/0236452-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C B G (MENOR)
REPR. POR
: H S B G
ADVOGADO
: LORYLEI SILVÉRIO DANTAS DA SILVA - SP154004
AGRAVADO
: TENDA ATACADO SA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - SP168814
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
MARINA JUNQUEIRA DE MORAES LIMA - SP450116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIALETICIDADE RECURSAL.
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III,
e
art. 105,
a
, da Constituição Federal (CF), em demanda indenizatória por acidente
c
de trânsito, na qual se registrou colisão traseira de motociclista contra
caminhão parado em faixa de rolamento por pane mecânica, havendo
versões fáticas conflitantes e insuficiência probatória para elucidação da
dinâmica do evento danoso.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) violação do
§ 1o, do CPC;

art. 489,
(ii) violação dos arts. 373, I, do CPC, 6o, VIII, do CDC, e 26, 28, 29, I, §
2o, do CTB; (iii) não incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iv)
demonstração de dissídio jurisprudencial.
3. A repetição de argumentos do recurso especial, a ausência de
impugnação específica e suficiente dos fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial – notadamente a incidência da
Documento eletrônico VDA52613400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4efc4915-7216-4987-9e5b-15e39fa4256a

e a falta de cotejo analítico para a alínea

Súmula 7/STJ
c – impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, por inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
III, do CPC e
art. 932,
consagrado pela Súmula 182/STJ.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52613400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4efc4915-7216-4987-9e5b-15e39fa4256a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975765 - SP (2025/0236452-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C B G (MENOR)
REPR. POR
: H S B G
ADVOGADO
: LORYLEI SILVÉRIO DANTAS DA SILVA - SP154004
AGRAVADO
: TENDA ATACADO SA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - SP168814

FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012

LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206

LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358

MARINA JUNQUEIRA DE MORAES LIMA - SP450116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIALETICIDADE RECURSAL.
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III,
e
art. 105,
a
, da Constituição Federal (CF), em demanda indenizatória por acidente
c
de trânsito, na qual se registrou colisão traseira de motociclista contra
caminhão parado em faixa de rolamento por pane mecânica, havendo
versões fáticas conflitantes e insuficiência probatória para elucidação da
dinâmica do evento danoso.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) violação do
§ 1o, do CPC;

art. 489,
(ii) violação dos arts. 373, I, do CPC, 6o, VIII, do CDC, e 26, 28, 29, I, §
2o, do CTB; (iii) não incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iv)
demonstração de dissídio jurisprudencial.
3. A repetição de argumentos do recurso especial, a ausência de
impugnação específica e suficiente dos fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial – notadamente a incidência da
e a falta de cotejo analítico para a alínea

Súmula 7/STJ
c – impede o
Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

conhecimento do agravo em recurso especial, por inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
III, do CPC e
art. 932,
consagrado pela Súmula 182/STJ.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLA BRAZ
GONÇALVES e HANNA SARA BRAZ GONÇALVES (CARLA e outra) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador M. A. Barbosa de Freitas, assim ementado:
APELAÇÃO DAS AUTORAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Segundo a
inicial, o motociclista extinto, respectivamente pai e marido das
postulantes, bateu na traseira do caminhão da ré, o qual havia sofrido
pane e por isso se achava parado na faixa de rolamento da direita com o
pisca alerta ligado - Versões fáticas conflitantes – Ré imputa a
responsabilidade ao motociclista, o qual não se acautelou, atingindo a
traseira do caminhão (culpa exclusiva da vítima) - Autoras que não se
desvencilharam do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seus
direitos (art. 373, I, CPC) – Se a dinâmica do evento danoso não está
clara, não havendo prova testemunhal ou até mesmo vídeo do acidente,
a improcedência do pedido é medida que se impõe – Sentença mantida -
Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados
neste voto – RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 337)

Nas razões do agravo, CARLA e outra apontaram
violação do
§
(1)
art. 489,
1o, do CPC;
violação dos arts. 373, I, do CPC, 6o, VIII, do CDC, e 26, 28, 29, I, § 2o,
(2)
do CTB;
não incidência da Súmula n. 7 do STJ;
demonstração de dissídio
(3)
(4)
jurisprudencial (e-STJ, fls. 458-477).
Houve apresentação de contraminuta por TENDA ATACADO S.A. (TENDA),
requerendo que o agravo não seja admitido e, subsidiariamente, seja negado
provimento (e-STJ, fls. 502-520).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, porém dele não se deve ser conhecer.
Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLA BRAZ
GONÇALVES E HANNA SARA BRAZ GONÇALVES em face da decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao inadmitir o recurso especial de CARLA
e outra, sustentou que a fundamentação do acórdão está formalmente adequada e
devidamente exposta sem qualquer vício, que estava ausente a demonstração da
alegada violação dos dispositivos legais indicados (arts. 373, I, do CPC, 18, 28, 29, 46 e
255 do CTB) e a incidência da Súmula n. 7 do STJ e o cotejo analítico para
caracterização de dissídio jurisprudencial.
A análise da admissibilidade do agravo em recurso especial é rigorosa e exige
que o recorrente impugne, de forma clara, específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em obediência ao princípio da
dialeticidade recursal. Caso contrário, não se conhece do agravo, conforme estabelecido
na Súmula n. 182 desta Corte e no
III, do CPC.
art. 932,
Na hipótese em tela, a decisão agravada apontou três óbices autônomos e
suficientes para a inadmissão do recurso especial. Examinando as razões do presente
agravo, verifico que CARLA e outra limitaram-se, essencialmente, a reprisar e ampliar os
argumentos já expostos no recurso especial, sem demonstrar a incorreção da análise
realizada pelo Tribunal paulista acerca dos pressupostos de admissibilidade,
configurando uma impugnação deficiente.
O Tribunal bandeirante inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7
do STJ, ao constatar que a pretensão de CARLA e outra ativera-se a uma perspectiva de
reexame de fatos e circunstâncias fáticas próprias do processo, o que é vedado em sede
especial.
CARLA e outra buscam afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
argumentando que a discussão limita-se à revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Contudo, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao distinguir o mero reexame
de provas (vedado pela Súmula n. 7 do STJ) da revaloração jurídica dos fatos (admitida).
Para que a tese de revaloração seja aceita, exige-se que o recorrente
demonstre, com base nas premissas fáticas expressamente delineadas no acórdão
recorrido, que a nova apreciação jurídica é possível sem a incursão no acervo fático-
probatório.
A mera alegação genérica de que se trata de revaloração de fatos
incontroversos, sem a indicação precisa desses fatos e sem demonstrar que o acórdão
recorrido os descreveu de forma suficiente, não é apta a infirmar o óbice sumular.
Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

A decisão agravada, ao decidir que a Turma Julgadora manifestou-se diante
sub judice (e-STJ, fl. 470),
das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
indicou que a pretensão de reforma exigia, de fato, a reapreciação do conjunto probatório.
Portanto, a impugnação apresentada carece da argumentação específica
necessária para demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame de
fatos e provas, mantendo-se incólume o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O Tribunal de Justiça de São Paulo também inadmitiu o recurso especial sob o
fundamento de que CARLA e outra não realizaram o cotejo analítico necessário para a
comprovação da divergência jurisprudencial, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
Para o conhecimento do recurso especial pela alínea
, é imprescindível o
c
cotejo analítico, demonstrando-se a similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, e a interpretação legal divergente.
A simples transcrição de ementas ou trechos de julgados, sem a
demonstração das circunstâncias que assemelham os casos confrontados, é insuficiente
e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
CARLA e outra limitaram-se a reiterar a existência do dissídio, alegando a
desnecessidade de um
(e-STJ, fl.474), mas sem
grau de formalismo incompatível
detalhar, no agravo, as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos.
A jurisprudência desta Corte não abona a mitigação dos requisitos técnicos,
salvo em hipóteses de dissídio notório (que deve ser devidamente comprovado) ou
quando há a perfeita demonstração da divergência e similitude fática, ônus do qual as
agravantes não se desincumbiram.
Ademais, a deficiência na fundamentação do recurso pela alínea
(Súmula n.
a
7 do STJ), que obsta o conhecimento da questão de fundo, prejudica, por conseguinte, a
análise da divergência jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema, pela alínea .
c
No que se refere ao não conhecimento do recurso especial quanto à alegada
violação do
do Código de Processo Civil, observa-se que, no tópico
art. 489
correspondente da petição recursal, as recorrentes CARLA e outra nem sequer
mencionam a decisão agravada, o que reafirma a deficiência na fundamentação das
razões recursais.
Conforme demonstrado, a irresignação apresentada no agravo em recurso
especial não refuta, de maneira concreta e específica, os fundamentos da decisão
agravada relativos à fundamentação formalmente adequada, Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

A repetição dos argumentos do recurso especial não é eficaz para
desconstituir os óbices processuais impostos pela decisão de inadmissibilidade, que é
indivisível.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC, e
impede o
art. 932,
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo.
Assim, consoante pacífico entendimento desta Corte, a parte agravante deve
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-
CÔNJUGES PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
conforme Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atente aos pressuposto de admissibilidade, com a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, bem como
determinar se o agravo interno pode ser conhecido quando não há
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pela
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato
Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no
III, "a" da CF/88. (
relatora
art. 105,
AREsp n. 2.759.860/AM,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
21/3/2025.
5. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
6. Sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7. A ausência de impugnação específica
29/3/2022,
31/3/2022)
e suficiente dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, incidindo, por
analogia, a Súmula 182/STJ.
8. No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente fundamentos essenciais da decisão agravada, como a
impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso
especial, a incidência da
e a deficiência de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
para comprovação de dissídio jurisprudencial.
9. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são
suficientes para atender ao princípio da dialeticidade recursal, de forma
que ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.808.012/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, sustentando que não busca
Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a aplicação de uma
tese jurídica diferente, relacionada à taxa média de mercado e à
necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas, e a parte agravante não impugnou de forma específica e
suficiente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
5. A impugnação genérica quanto à não incidência da Súmula 7/STJ,
sem apresentar elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. No tocante às
Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a não
aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado
no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da
análise das cláusulas contratuais.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, atrai
a incidência da Súmula 182 do STJ.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imposição de
honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de
sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando
de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs
fim à demanda.
IV. Dispositivo 8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.860.706/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
30/6/2025)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52406002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 53139a2a-937a-4bd3-b496-f771c87ea9ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.975.765 / SP
Número Registro: 2025/0236452-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132347320228260224
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C B G (MENOR)
REPR. POR
: H S B G
ADVOGADO
: LORYLEI SILVÉRIO DANTAS DA SILVA - SP154004
AGRAVADO
: TENDA ATACADO SA
ADVOGADOS : CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - SP168814
LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
MARINA JUNQUEIRA DE MORAES LIMA - SP450116
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA52587524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:38
Código de Controle do Documento: 7ca3a490-23a0-4f4a-90be-640c41a01cc2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:38
Código de Controle do Documento: 7ca3a490-23a0-4f4a-90be-640c41a01cc2